Tribunal: TJDFT
Processo: 0726012-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que o condenou o réu a 32 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c arts. 226, II, e 71 do CP; arts. 2o, I e II, da Lei n. 14.344/2022 e 4o, III, “a”, da Lei n. 13.431/2017), em face de sua enteada, menor de 14 anos. Requereu, preliminarmente, a nulidade da decisão por incompetência do juízo de origem. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas; desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP) ou constrangimento (art. 232 do ECA), ou o reconhecimento da tentativa. Subsidiariamente, impugnou a dosimetria da pena e a condenação à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade processual por incompetência do juízo; (ii) examinar a suficiência de provas para manutenção da condenação por estupro de vulnerável; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta ou reconhecimento da tentativa; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à continuidade delitiva, causas de aumento e valor da indenização fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou vara especializada para crimes contra crianças, mas sua competência aplica-se apenas a processos novos ou em fase de inquérito. No caso, a ação penal já estava em curso, afastando a alegada nulidade.
4. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas por robusto conjunto probatório.
5. A palavra da vítima, em crimes sexuais praticados às ocultas, possui especial relevância e, no caso, está em harmonia com os demais elementos de prova.
6. A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como toques íntimos, sexo oral e tentativas de felação, configura estupro de vulnerável consumado, sendo inaplicável o reconhecimento da tentativa.
7. Incabível a desclassificação da conduta para importunação sexual ou constrangimento, pois o tipo penal do art. 217-A do CP é específico e contempla os atos descritos nos autos, havendo violência presumida.
8. A fração de 2/3 aplicada pela continuidade delitiva justifica-se diante do longo período de tempo (cinco anos) em que os abusos ocorreram, em contexto de violência doméstica.
9. A majorante do art. 226, II, do CP é devida, pois o réu era padrasto da vítima, com quem convivia em ambiente familiar e a quem a criança atribuía figura paterna.
10. A indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00, mostra-se proporcional ao dano sofrido, diante da gravidade dos fatos e do sofrimento experimentado pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.